Tribunal: TCU
Processo: 047.731/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente representação acerca de irregularidades em pregão, cujo objeto foi a constituição de ata de registro de preços para a aquisição de mobiliário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda. ao Acórdão 898/2021-TCU-Plenário , que julgou o mérito de representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) noticiando supostas irregularidades no Pregão 9/2020, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), cujo objeto foi a constituição de ata de registro de preços para a aquisição de mobiliário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.